Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. REMANEJAMENTO DE VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DO EDITAL OBSERVADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, relacionado ao concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas (Edital n. 01/2022 - ATUB). A impetrante alegou eliminação indevida no certame, em razão da incorreta aplicação do remanejamento das vagas das cotas para a ampla concorrência. Requereu sua reinclusão no concurso e, ao final, a concessão definitiva da segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são:
(i) verificar se houve ilegalidade no remanejamento das vagas das cotas para a ampla concorrência, conforme previsto no edital; e
(ii) analisar se a impetrante teria direito à convocação para a correção da prova discursiva, considerando o critério de remanejamento das vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O remanejamento das vagas não preenchidas das cotas para a ampla concorrência foi realizado de acordo com as regras estabelecidas no edital, convocando até a 431a posição na ampla concorrência, enquanto a impetrante se classificou na 438a posição.
A interpretação e a aplicação dos critérios do edital são de competência exclusiva da banca organizadora, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, exceto em caso de flagrante ilegalidade, não evidenciada no presente caso.
Não houve comprovação de direito líquido e certo por parte da impetrante, uma vez que a sua não convocação para a prova discursiva foi resultado da aplicação objetiva das regras editalícias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. O remanejamento das vagas não preenchidas das cotas para a ampla concorrência deve observar os critérios estabelecidos no edital. 2. A interpretação dos critérios de concurso público é competência da banca organizadora, salvo ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423616, Processo 07004168620228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, julgado em 16/05/2022.